Tribunal: TJSP
Processo: 2189172-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL. Pleito do autor, em tutela de urgência, de que fosse concedida imediatamente averbação de período trabalhado em condições insalubres como tempo especial. Vedação constante das Leis no 8.437/92 e 9.494/97, e referendada pelo artigo 1.059 do novo CPC. Medida irreversível e potencialmente causadora de dano ao erário. Indeferimento mantido. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL. Pleito do autor, em tutela de urgência, de que fosse concedida imediatamente averbação de período trabalhado em condições insalubres como tempo especial. Vedação constante das Leis no 8.437/92 e 9.494/97, e referendada pelo artigo 1.059 do novo CPC. Medida irreversível e potencialmente causadora de dano ao erário. Indeferimento mantido. Recurso desprovido.